Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NO PRAZO QUINZENAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos no 0702519-91.2021.8.07.0003, em fase de Cumprimento de Sentença, in verbis: "O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a sentença proferida. A embargante alega que a decisão de id. 197806330 foi omissa quanto a análise acerca do lapso processual desta execução, pois o embargado insere as penalidades presentes no art. 523 do CPC em seus cálculos executórios, sem que o embargante tenha sido intimado para efetuar qualquer tipo de complementação do valor que havia pagado. A parte embargante foi intimada pessoalmente, via sistema, para cumprir voluntariamente a obrigação de fazer imposta em sentença, tendo decorrido o prazo em 13/05/2024, tendo cumprido apenas em parte o comando da sentença. No mesmo prazo acima, caberia a embargante apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, porém não fez. Assim, não há se que falar em omissão. Em suma, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15. Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO. Prossiga o feito nos demais termos da decisão de id. 197806330, remetendo-se os autos à Contadoria para atualização do débito, com o decote da quantia depositada no importe de R$ 15.471,75 (quinze mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) e incidência da multa de 10% prevista no art. 523, parágrafo 1o, do CPC."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61905515).
3. Em suas razões recursais, o agravante, em breve síntese, alega que não foi intimado para pagamento do saldo remanescente, conforme previsto no art. 523 do CPC, o qual determina a intimação do executado para pagamento em 15 dias, sob pena de multa e honorários. Argumenta que o exequente, ora agravante, não manifestou interesse na continuidade da execução após a intimação, resultando na extinção da fase executória. Assevera que o magistrado considerou erroneamente que houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Argui que a ausência de intimação da agravante para complementar o valor devido torna incabível a imposição de multa e honorários advocatícios por suposto descumprimento voluntário da condenação.
4. Em contrarrazões, a agravado M.A.O.R. esclarece que sentença transitou em julgado em 15/03/2024, sendo as partes intimadas da descida dos autos da Turma Recursal. Informa que em 04/04/2024, a parte exequente protocolizou o pedido de cumprimento de sentença, solicitando o pagamento voluntário de R$53.574,51. Em 15/04/2024, o processo foi convertido para cumprimento de sentença e, em 18/04/2024, a parte executada foi intimada para cumprir a obrigação, depositando, em 19/04/2024, a quantia de R$15.471,75, sem impugnar o valor cobrado. Argui que uma vez que o banco não cumpriu integralmente com a obrigação, são devidos os valores referentes a multa e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
5. O cerne da divergência é a fixação, ou não, das penalidades previstas no §1o, do art. 523 do CPC.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 523 do CPC que no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (§1o). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante (§2).
7. Compulsando os autos da ação originária, 0702519-91.2021.8.07.0003, observa-se que o credor requereu o cumprimento de sentença pretendendo o recebimento do valor R$ 64.289,41(ID 192156530).
8. A executada foi intimada "para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação de fazer imposta em Sentença, sob pena de cominação de multa diária, sem prejuízo de sua conversão em perdas e danos" (ID 193746086), tendo depositado, no prazo legal, o valor R$ 15.471,75 (ID 193922782).
9. Tem-se, portanto, que, no prazo quinzenal, houve apenas o pagamento voluntário parcial do débito, assim, a multa e os honorários previstos no § 1o, 523 do CPC incidem apenas sobre o saldo remanescente do débito. Impõe-se, desta feita, o retorno dos autos a Contadoria para retificação da planilha (ID 203387093).
10. Não efetuado tempestivamente o pagamento integral voluntário, não há previsão legal de dupla intimação do executado para complementação do depósito, podendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (§3o, art. 523, CPC).
11. Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso tão somente para determinar que a multa e os honorários previstos no § 1o, art. 523 do CPC, incidem sobre o saldo remanescente do débito.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos do item 11.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de julgamento: "1. Não efetuado tempestivamente o pagamento integral voluntário, não há previsão legal de dupla intimação do executado para complementação do depósito, podendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 2. Havendo pagamento parcial da obrigação no prazo quinzenal, a multa e os honorários previstos no § 1o, 523 do CPC incidem apenas sobre o saldo remanescente do débito".